Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-44.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005614-44.2023.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de JULIANO FLORINDO DE SOUZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. TRATAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Trata-se de Ação Civil Pública De Preceito Cominatório Com Pedido De Tutela De Urgência ao argumento de que a parte Autora necessita realizar Avaliação Neuropsicológica, a qual não é fornecida pelo serviço público de saúde.
2. A saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida, competindo à União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardá-los, conforme dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
3. Muito embora se trate de procedimento eletivo, ficou configurado nos autos a inércia dos entes estatais, o que implica na imposição da obrigação a fim de assegurar à parte Autora o direito constitucional à saúde.
4. Tema 793 do STF: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18, da Lei no 7.347/1985.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005614-44.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024